Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726388-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão que indeferiu o requerimento de intimação de Egberto da Silva Santana para depositar em juízo os valores devidos ao agravado. A agravante afirma que o Poder Judiciário precisa cooperar com as tentativas de localização de bens do agravado. Explica que Egberto da Silva Santanna é devedor do agravado e deve ser intimado a pagar os valores devidos a ele com fundamento no art. 304 do Código Civil. Alega que a intimação do devedor do agravado para pagar dívida dele decorre do princípio da satisfação do crédito e é medida essencial ao prosseguimento da demanda. Menciona que o art. 304 do Código Civil permite a intimação do devedor do agravado para efetuar o pagamento. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para determinar a intimação de Egberto da Silva Santana para depositar em juízo os valores devidos ao agravado. Preparo regular (id 60833683 e 60833685). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A controvérsia consiste em analisar se o terceiro pode ser intimado para pagar a dívida do agravado. O art. 304 do Código Civil estabelece que: Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. As obrigações de dar dinheiro não são personalíssimas, razão pela qual admite-se que o devedor ou terceiro cumpram a prestação. O terceiro é aquele estranho ao vínculo obrigacional principal. Não é possível impor o pagamento da dívida ao terceiro, pois trata-se de ato volitivo dele. É imprescindível que ele queira adimplir a obrigação, seja pela possibilidade de sofrer as consequências do inadimplemento do devedor (o chamado terceiro interessado), seja por motivos pessoais. A impossibilidade de impor a um terceiro a obrigação de pagar dívida alheia impede o reconhecimento da probabilidade do direito do agravante. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator